Tribunal: TJSP
Processo: 2070469-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Pretensão de um dos credores a adjudicar prédio rústico do devedor comum penhorado. Admissibilidade. Inexistência de outros credores. Condição de imóvel da coisa constrita que é garantia de algum outro credor retardatário. Desnecessidade nas circunstâncias do concurso de credores e de penhoras como ficou decidido em primeiro grau.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Pretensão de um dos credores a adjudicar prédio rústico do devedor comum penhorado. Admissibilidade. Inexistência de outros credores. Condição de imóvel da coisa constrita que é garantia de algum outro credor retardatário. Desnecessidade nas circunstâncias do concurso de credores e de penhoras como ficou decidido em primeiro grau. Crédito do adjudicante que, ademais, é correspondente ao valor da coisa. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000756443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2070469-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Jales, em que é agravante
ETIVALDO GOMES FILHO, são agravados AYRES DA CUNHA MARQUES
(ESPÓLIO) e NANCIR DA CUNHA MARQUES.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE
GODOI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2070469-42.2020.8.26.0000
Voto no 44.357
Agravo de Instrumento no 2070469-42.2020.8.26.0000
Comarca de Jales
Agravante: Etivaldo Gomes Filho
Agravados: Espólio de Ayres da Cunha e outra
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de
título extrajudicial. Pretensão de um dos credores a
adjudicar prédio rústico do devedor comum penhorado.
Admissibilidade.
Inexistência
de
outros
credores.
Condição de imóvel da coisa constrita que é garantia de
algum outro credor retardatário. Desnecessidade nas
circunstâncias do concurso de credores e de penhoras
como ficou decidido em primeiro grau. Crédito do
adjudicante que, ademais, é correspondente ao valor da
coisa. RECURSO PROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
manejado por exequente, o qual foi tirado dos
autos do processo da ação de condenação a
obrigação de fazer, e busca a reforma da

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2070469-42.2020.8.26.0000
decisão denegatória de adjudicação de imóvel
rural. Diz ser irrecusável esse seu direito,
uma vez que se propõe a quitar a dívida dos
devedores para com os credores que indica.
Destaca também que seu crédito suplanta o valor
da coisa.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Ainda que o agravante se propusesse à
quitação da dívida do devedor comum para com
todos os credores deste, mesmo assim ainda se
afigurava impossível deferir a adjudicação sem
o
risco
de
preterir
outros
credores
com
preferência em receber, seja em razão da
natureza de seu crédito, seja mesmo em razão da
prelação, e isso ainda sem poder deixar de

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2070469-42.2020.8.26.0000
realizar-se o depósito de dinheiro à disposição
do juízo entre o valor do bem adjudicado e o do
crédito do pretendente à adjudicação.
Daí
que,
em
princípio,
mostrou-se
acertado o r. despacho em exigir o concurso de
credores ou de penhoras como condição para
deferir a adjudicação, o que porém se esvaziou
no curso do processamento deste agravo de
instrumento.
Sabe-se
agora
que
o
agravante
é
cessionário de crédito de maior porte, este
outorgado pelo Banco Santander (Brasil) S/A, e
uma outra credora, a Coopercitrus - Cooperativa
de Produtos Rurais, que inicialmente fizera
objeção,
celebrou
acordo
com
o
próprio,
agravante, de modo que tudo indica ser ele o
credor único doravante.

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2070469-42.2020.8.26.0000
Registre-se, por outro lado, que a
hipótese é de adjudicação de imóvel, bem que
não se perde nem é suscetível de escamoteio, de
modo que, se viesse a ter algum outro credor do
devedor
comum,
a
própria
se
prestaria
a
garantir a satisfação de seu crédito.
Assim, não há óbice à adjudicação do
prédio rústico em causa, pelo agravante, muito
mais diante da declaração formal deste de que
se responsabiliza por qualquer outra dívida do
devedor comum e titular originário do imóvel
objeto da adjudicação.
Em face do exposto, dou provimento ao
recurso.
Sebastião Flávio
Relator